Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714339-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK AGRAVADO: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação n. 0702885-05.2022.8.07.0001, indeferiu pedido de reconhecimento de falta de interesse de agir e litispendência. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que “a se admitir a existência das duas lides com finalidade de se afastar da administração da pessoa jurídica POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA. a administradora não sócia, HELEN CONSUELO, e a colocação do ora Agravado gera, inevitavelmente, o risco de serem prolatadas decisões conflitantes sobre o mesmo objeto”. Afirma que “a manutenção do trâmite de dois pedidos entre as mesmas partes e com a mesma finalidade, ainda que feitos em outros termos, gera a temerária chance de que em um deles atribua-se a administração da sociedade empresária a uma pessoa e no outro haja a nomeação de pessoa distinta”. Defende que “a existência de vícios na condução da sociedade pela administradora não sócia e a deliberação sobre a sua destituição, legitima-se, em primeiro plano, aos sócios da respectiva sociedade, não podendo um deles, violar tal norma, para valer-se do judiciário na imposição da sua vontade única”. Requer, ao final, o provimento do recurso para acolher as preliminares de falta de interesse de agir ou de litispendência. Preparo recolhido (ID: Num. 45810772). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. O recurso foi interposto contra decisão que, na ação do procedimento comum, indeferiu pedido de reconhecimento de falta de interesse de agir e litispendência, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado. No entanto, não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador